Tribunal: CARF
Processo: 10880.957487/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957487/2015-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.014 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
CENGAGE LEARNING EDICOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A apresentação do Per/DComp não está amparada pela denúncia espontânea
por se tratar de compensação e não de pagamento do débito. Esses institutos
não são equivalentes para fins de reconhecimento da denúncia espontânea
prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, não podendo afastar, por
consequência, a aplicação da multa de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 107-000.244, proferido pela 6a
Tuma da DRJ07, em 05 de agosto de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957487/2015-84
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957487/2015-84

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
“Trata o processo de manifestação de inconformidade em face ao Despacho Decisório
no 111448129, de fls. 98, que reconheceu o direito creditório na integralidade, mas que
revelou-se insuficiente para quitar os débitos informados, homologando parcialmente as
compensações da DCOMP de no 26477.05906.170915.1.3.04-6929, de fls. 93/97.
Na citada DCOMP, o interessado pretende compensar crédito com origem em
pagamento indevido, recolhido em 30/06/2014, código 6773, no valor de R$
170.217,79, com diversos débitos próprios.
A ciência da decisão ocorreu em 16/12/2015, conforme AR de fls. 100.
A manifestação de inconformidade foi apresentada em 11/01/2016, fls. 3/15, com as
seguintes alegações:
 Alega a tempestividade da manifestação de inconformidade.
 Realizou auditoria em sua contabilidade em 2014, antes de qualquer processo de
fiscalização, optando por denunciar espontaneamente os erros cometidos entre
2011 e 2014, pagando os valores por meio de Declaração de Compensação.
 A não homologação da totalidade da DCOMP é equivocada, uma vez que as
compensações foram realizadas antes de qualquer processo fiscalizatório, não
podendo ser cobrada a multa de 20%.  Os valores compensados são os
declarados e confessados em DCTF retificadoras, sendo os mesmos declarados
também na DIPJ.
 Não sofreu qualquer fiscalização, denunciando espontaneamente os equívocos
cometidos, promovendo a compensação dos valores devidos com o acréscimo
de juros, sem a aplicação da multa de mora, pois sua conduta está respaldada e
assegurada no artigo 138 do CTN.
 Os Pareceres no 2.124 e 2.113 da Procuradoria da Fazenda Nacional, ambos de
2011, já reconheceram o afastamento da multa nos casos de denúncia
espontânea.
 Deve ser observado o Princípio da Verdade Material, com a apresentação de
documentação que comprova a correição da compensação, demonstrando a
fragilidade da decisão ora guerreada.
Por sua vez, a 6a Tuma da DRJ07 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente.
O recurso voluntário, apresentado às e-fls. 127 a 137, possui, em síntese, as
seguintes razões de recorrer:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957487/2015-84

“(...)
3. RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO
3.1 Como já mencionado anteriormente nos fatos, o r. acórdão recorrido negou
provimento à manifestação de inconformidade galgado exclusivamente na premissa de
que o benefício da denúncia espontânea seria incompatível com a quitação dos débitos
por meio da compensação.
3.2 Referido posicionamento entende que o artigo 138 do Código Tributário Nacional
deveria ser interpretado de forma literal, ao dispor que a denúncia ocorre quando há o
“pagamento” do tributo, compreendendo assim que o termo “pagamento” empregado no
referido dispositivo compreenderia apenas a quitação em espécie do tributo afastando
qualquer outra modalidade de quitação como a compensação.
3.3 Ou seja, por este entendimento, considerando que o Código Tributário Nacional ao
dispor, em seu artigo 156, que os dois são modalidade de extinção do crédito tributário,
distinguiria a modalidade de pagamento como causa extintiva do débito, em razão de a
compensação somente possuir tal efeito depois de decisão posterior, com a sua
homologação, demonstrando uma suposta precariedade nessa hipótese de quitação.
3.3 Todavia, referido posicionamento não deve prevalecer, pois, como cediço, ao prever
a exclusão da responsabilidade da multa nas hipóteses de pagamento antes acrescido de
juros, realizado antes de qualquer ato fiscalizatório, o sentido de pagamento empregado
pelo artigo 138 do Código Tributário Nacional, deve ser interpretado de forma
teleológica e sistemática, e, para tanto é necessário verificar a mens legis do
mencionado dispositivo legal.
3.4 Historicamente, o instituto da denúncia espontânea, antigo no ordenamento jurídico
e que antecede até mesmo ao Projeto que originou o Código Tributário Nacional, já
aparecia na antiga Consolidação das Leis do Imposto de Consumo, Decreto no 26.149
de 1949, mais precisamente em seu artigo 200, posteriormente renumerado como artigo
201 pelo Decreto no 2.974 de 1956. In verbis:
Art. 201: Os contribuintes que procurarem espontaneamente a repartição
arrecadadora antes de qualquer procedimento fiscal, para sanar qualquer
irregularidade ou recolher imposto devido à Fazenda Nacional , poderão ser
atendidos dentro de dez (10) dias, contados da data do requerimento,
independentemente de qualquer penalidade . (g. n.).
3.5 Deveras, o instituto também foi inserido por Rubens Gomes de Sousa, por ocasião
do Anteprojeto de Código Tributário Brasileiro, de 1953, no artigo 289 (...)
3.6 Referido dispositivo supramencionado, depois de algumas revisões e
aperfeiçoamentos, acabou dando origem ao artigo 174 do Projeto de Código Tributário
Brasileiro de 1954, no capítulo IV (da responsabilidade por infrações):
Art.174 – A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros da mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo devido dependa de apuração.
Parágrafo Único – Não se considera espontânea a denúncia apresentada do início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização3” (grifo
nosso)
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957487/2015-84

3.7 Dessa evolução legislativa originou-se o artigo 138 do Código Tributário Nacional,
com poucas alterações em sua estrutura: (...)
3.7 Observe-se que em todas as configurações históricas do instituto sempre apareceu
em destaque a “exclusão da penalidade ou da responsabilidade por infrações”, quando o
contribuinte se socorria do instituto.
3.9 Perceba-se que em toda evolução legislativa do instituto, sempre transparecia claro
que a denúncia espontânea deveria ser compreendida como estímulo ao contribuinte
autodenunciar-se e realizar a autoregularização de suas obrigações tributárias
independente de qualquer penalidade, acrescidas apenas de juros de mora.
3.10 Tal se deve ao fato de que, com quitação do débito por meio da autoregularização
ambos ganhariam, o Fisco com o recebimento do tributo antes desconhecido e o
contribuinte, que afastaria o risco de eventual ação fiscal e aplicações de penalidades
decorrentes.
3.11 Ou seja, a interpretação teleológica do contexto histórico do artigo 138 do Código
Tributário Nacional, conjunta com sua interpretação sistêmica, conduz à interpretação
do conceito de “pagamento ”, nele empregado, como sendo equivalente ao
“adimplemento ” da obrigação tributária.
3.12 Neste contexto, a compensação – enquanto modalidade de extinção do crédito–
possui o mesmo efeito do pagamento, conforme, inclusive, verifica o próprio artigo 156,
III, do Código de Processo Tributário:
3.13 Corroborando esse posicionamento, a 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais já se
manifestou em manter uma posição ampla do conceito de “pagamento” empregado no
artigo 138 do Código Tributário Nacional (Acórdão n.9101-003.687), considerando que,
em diversas ocasiões, a expressão pagamento é utilizada em sentido amplo pelo próprio
código, como “adimplemento da obrigação”, concluindo, portanto, que a compensação,
por possuir efeito extintivo, sob condição resolutória, teria os mesmos efeitos do
pagamento: (...)
3.14 Ademais, importante esclarecer a este respeito que o próprio adimplemento em
espécie, assim como o adimplemento por compensação, também depende da ulterior
conferência do Fisco acerca da suficiência dos valores recolhidos, para somente então
surtir os efeitos de quitação do débito tributário. Pois, em ambas as modalidades de
adimplemento, caso não adimplido integralmente o valor devido, perderia a eficácia a
denúncia espontânea, com a cobrança do débito tributário acrescido da multa.
3.15 Logo, forçoso concluir que a correta leitura da expressão “pagamento antecipado”
empregada no artigo 138 do Código Tributário Nacional não deve ser entendida de
outra forma senão como expressão equivalente à “adimplemento”, já que a
compensação independente de sua homologação também possui eficácia extintiva,
mesmo que sujeita à homologação.
3.16 No caso dos autos, o crédito tributário já existente foi verificado por meio de
auditoria interna realizada pela empresa recorrente, que procedeu com a retificação de
suas obrigações acessórias para corrigir os equívocos cometidos na apuração de tributos,
antes de qualquer procedimento fiscal.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957487/2015-84

3.17 Verifica-se, portanto, que os valores compensados na PER/DCOMP ora
parcialmente homologada, são exatamente aqueles declarados e confessados nas DCTFs
retificadoras e, ainda, apurados sem a incidência da multa que a Receita Federal
erroneamente insiste em exigir:

3.18 Verifica-se, ainda, que os mesmos valores estão consignados na DIPJ retificadora,
também transmitida para este Órgão:

3.19 Em síntese, o fundamento para o não reconhecimento da homologação completa do
pedido de compensação ocorreu em face da inclusão da multa de mora pela autoridade,
que não havia sido incluída pelo contribuinte na ocasião da transmissão do
PER/DCOMP no 26477.05906.170915.1.3.04-6929.
3.20 Desta forma, é importante mais uma vez consignar e repetir que as compensações
foram realizadas em razão da identificação em auditoria interna da requerente de que
suas obrigações foram cumpridas de forma equivocada, o que a levou fazer todas as
correções em sua escrita fiscal e pagar os valores apurados de forma errada com os juros
devidos.
3.21. Ou seja, a requerente não sofreu qualquer fiscalização e, portanto, denunciou
espontaneamente os equívocos cometidos e promoveu a compensação dos valores
devidos com o acréscimo de juros e, sem a aplicação de multa moratória de 20%,
fazendo jus ao benefício da denúncia espontânea.
3.22 Portanto, não restam dúvidas de que a recorrente agiu legalmente e não pode ser
coagida ao pagamento da multa.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957487/2015-84

3.23. Neste sentido, este Egrégio Conselho de Contribuintes possui recentes decisões
atestando para aplicação do benefício da denúncia espontânea em casos análogo ao
presente: (...)
3.24. Ademais, também não procedem quaisquer argumentos de que estaria adstrito a
decidir com base no equivocado posicionamento firmado pela Receita Federal do Brasil,
na Solução de Consulta COSIT no 233, de 16 de agosto de 2019, eis que não há
hierarquia das soluções de consulta sobre as decisões proferida pelas cortes
administrativo-fiscais ou mesmo qualquer vinculação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, às soluções de consulta desfavoráveis aos contribuintes, como já
decidiu esse Colendo Conselho: (...)
3.25. Ademais, é de se observar que as normas que fundamentaram a decisão recorrida,
quais sejam: os Pareceres da PGFN nos 2.124 e 2.113, ambos de 2011 e os Atos
Declaratórios nos 4 e 8, ambos de 2011, fazem menção a pagamento integral e quitação
concomitante , ou seja, em nenhum momento tratam de pagamento em espécie para
configuração da denúncia espontânea . A restrição ao uso da compensação como forma
de pagamento somente veio a ser expressa com a Solução de Consulta COSIT no 233,
de 16 de agosto de 2019, ou seja, 4 anos após a recorrente ter se utilizado da
PER/DCOMP para quitar o crédito tributário buscando o benefício da denúncia
espontânea.
3.26. A compensação como forma de extinção do crédito tributário é um procedimento
que sempre foi adotado pelos contribuintes e confirmado pelo Fisco, no entanto,
visando o aumento de arrecadação, a Receita Federal passou a alterar seu entendimento
e busca aplicar esse novo posicionamento, repisa-se, expresso somente em 2019, a fatos
ocorridos em 2015. É inadmissível que um ato infra legal (solução de consulta) retroaja
a fatos pretéritos e, ainda, seja utilizado para restringir direitos assegurados na norma
especial, o Código Tributário Nacional, como já mencionado anteriormente.
3.27. Sendo assim, resta cabalmente demonstrado o direito a denúncia espontânea e
improcedência da cobrança da multa ora vergastada, impondo-se a necessidade de
reforma do v. acórdão recorrido para homologar integralmente a PER/DCOMP no
26477.05906.170915.1.3.04-6929.
4. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL DOS FATOS
4.1 Para demonstração da inconsistência do despacho decisório, que foi mantido pelo
acórdão ora guerreado, a recorrente se valerá do detalhamento do despacho decisório e
da Declaração de Compensação (PER/DCOMP) onde se verificam as contradições do
cálculo realizado pela Receita Federal com o cálculo realizado pela recorrente, bem
como com a apresentação das DCTFs e DIPJ retificadoras, que demonstram a correta
apuração dos valores a serem compensados na compensação.
4.2. Com isso, valendo-se do princípio da verdade material dos fatos, a recorrente
demonstra a inconsistência das informações apresentadas no despacho decisório em
questão.
4.3 Nesse sentido, vale lembrar que o princípio da verdade material dos fatos é princípio
específico do procedimento administrativo, especialmente o tributário, o qual deve ser
incansavelmente buscado pela fiscalização. Nesse sentido, é uníssona a doutrina: (...)
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957487/2015-84

4.4 Portanto, após a análise da documentação apresentada pela recorrente e dos
argumentos acima tecidos, os quais comprovam a fragilidade da decisão aqui guerreada,
deverá ser reformado o v. acórdão recorrido e, consequentemente, cancelado o despacho
decisório homologando-se a compensação em sua integralidade, justamente porque é
princípio do procedimento administrativo a busca pela verdade material dos fatos. Veja-
se a decisão abaixo transcrita: (...)
4.5 Por fim, caso esta Colenda Turma entenda necessário a prestação de outros
documentos ou esclarecimentos, a recorrente se coloca, desde já, à sua inteira
disposição.
5. PEDIDOS
5.1 Do exposto, requer-se a conversão do julgamento em diligência, nos termos do
artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972 e artigos 35 e 63 do Decreto no 7.574, de 2011,
para que sejam verificados os documentos e os esclarecimentos juntados aos autos, ou,
até mesmo, verificados aqueles ainda não juntados ao processo, a fim de fazer
prevalecer a verdade material dos fatos.
7.2 Por fim, requer-se o provimento do presente recurso voluntário para que seja
reformado o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se, dessa forma, a compensação, haja
vista que comprovada a regularidade no procedimento adotado pela recorrente, uma vez
que os valores a serem compensados foram apurados em denúncia espontânea e por essa
razão não pode haver a incidência de multa moratória.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O direito creditório foi totalmente reconhecido. O cerne da questão trata das
compensações dos débitos informados na DCOMP, pois não está incluída a multa de mora,
conforme a Ficha dos Débitos Compensados de fls. 97. A autoridade fiscal, ao proceder com a
compensação, aplicou o artigo 61 da Lei no 9.430/96, incluindo todos os acréscimos legais, com
a multa de mora. Ao final dos cálculos da compensação, o crédito não foi suficiente quitação de
todos os débitos, motivo pelo qual o resultado foi a homologação parcial da Declaração de
Compensação.
Assim, a discussão envolve a possibilidade ou não do uso do instituto da denúncia
espontânea em pedido de compensação.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957487/2015-84

Para melhor compreensão, em relação a não aplicação de multa de mora sob o
argumento de se tratar de denúncia espontânea, devemos analisar a aplicação do art. 138 do
CTN, vejamos:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A Solução de Consulta Cosit no 233, de 16 de agosto de 2019, esclarece:
Conclusão 36.
Pelo exposto, respondendo objetivamente às proposições apresentadas:
36.1 A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do CTN, sob pena de sua inocorrência. Já a forma de sua
instrumentalização está prevista na legislação tributária na forma das declarações das
obrigações acessórias. Assim, a comunicação da infração tributária e pagamento do
tributo nos termos do art. 138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias.
36.2 Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo diferença, nesse caso, entre multa moratória e multa
punitiva.
36.3 A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa referente
ao descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações autônomas.
36.4. A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do art.
138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no descumprimento das
obrigações acessórias a que estava sujeita
A denúncia espontânea da infração acompanhada do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora exclui a responsabilidade do sujeito passivo pela penalidade pecuniária em
função da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A exteriorização de
vontade alcança a obrigação principal em que o tributo sujeito ao lançamento por homologação
ou auto-lançamento que não esteja declarado à época e o recolhimento seja efetuado antes de
qualquer procedimento fiscal.
De aplicação obrigatória por força do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, tem-se no Recurso Especial Repetitivo no 1149022/SP, DJe 24.06.2010, proferido
pelo STJ está registrado:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957487/2015-84

1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.2. Deveras, a denúncia espontânea não
resta caracterizada, com a consequente exclusão da multa moratória, nos casos de
tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da
Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação
ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção,
julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).4. Destarte, quando o contribuinte procede à
retificação do valor declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de
o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época
da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5.
In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional." 6. Consequentemente,
merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a configuração da denúncia
espontânea na hipótese sub examine. 7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção
premial contida no instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias,
ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.8. Recurso especial provido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
O pressuposto da denúncia espontânea é o pagamento efetuado antes de qualquer
procedimento administrativo relacionado com a infração, nos termos do inciso I do art. 156 do
Código Tributário Nacional. Ordinariamente o pagamento é levado a efeito em dinheiro pela
rede arrecadadora na forma, no lugar e no tempo determinados na legislação. Modalidade
diferente é a compensação prevista no inciso II do art. 156 do Código Tributário Nacional. A
compensação presume a extinção do débito sob condição resolutória de sua ulterior
homologação (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Ambos os institutos são
distintos por força de determinação legal expressa, embora já tenha entendido de forma diferente.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957487/2015-84

Embora não estejam sujeitos ao regime do art. 1036 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil, cabe mencionar julgados do STJ que expressam
entendimento pacificado:
1. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 886.462/RS, de relatoria do Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, mediante o rito dos recursos repetitivos, entendeu que,
nos termos da Súmula 360/STJ, para fins de reconhecimento da denúncia espontânea
nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, é
necessário o pagamento integral do débito. 2. Na hipótese dos autos, o colegiado
regional reconheceu que não foram cumpridos os requisitos para ensejar a aplicação do
art. 138 do CTN, pois o contribuinte apresentou a declaração para fins de valer-se do
instituto da denúncia espontânea, sem, contudo, efetuar o pagamento integral do débito,
pois apenas apresentou o pedido de ressarcimento e compensação. 3. Ainda que seja
viável a compensação tributária postulada, a extinção do crédito tributário ficaria
condicionada à ulterior homologação pelo fisco, motivo pelo qual não há falar em
pagamento integral, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, condição
indispensável para a caracterização do benefício concedido pelo art. 138 do CTN.
A propósito, citam-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1270551/RS, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe
30/11/2020; AgInt no AREsp 1687605/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020.4.
Ademais, consoante orientação firmada por ambas as turmas integrantes da Seção de
Direito Público do STJ, rever o entendimento do Tribunal de origem, que, ao afastar o
cabimento da denúncia espontânea, assentou a ausência de comprovação do pagamento
integral dos tributos em atraso, porque dependente de posterior homologação, pelo
fisco, de pedido de compensação formulado pela contribuinte, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice
contido na Súmula n. 7/STJ (AgInt no AREsp 915.431/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 19/12/2016). Precedente:
AgInt no AREsp 859.151/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 31/05/2016.5. Agravo interno da contribuinte a
que se nega provimento. (Agravo Interno no Agravo Interno nos Embargos de
Declaração no Agravo em Recurso Especial no 1197301/ES – DEJe de 22.06.2022) (g.
n.)
II. Na origem, trata-se de Ação de Repetição de Indébito, visando a restituição de
valores recolhidos supostamente de maneira indevida, a título de multa de mora, de cuja
petição inicial colhe-se a alegação de que "a autora efetuou a quitação de diversos
impostos através da denúncia espontânea, conforme previsto no art. 138 do CTN, como
se verifica nas cópias das Dcomp - Declarações de Compensação (...) na forma prevista
no art. 138 do CTN, que nos termos do referido artigo exclui a responsabilidade pela
infração à legislação tributária, sendo esta no caso em comento a liquidação
extemporânea dos impostos, contudo anterior à entrega da Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF, conforme se comprova com as cópias das
respectivas DCTF (doc. 7). (...) que a exclusão de responsabilidade gerada pela
denúncia espontânea consiste na não incidência de multa punitiva quando da liquidação
do tributo. Ocorre que a Itaueira, ao proceder à liquidação de diversos tributos através
de compensação, incluiu em seu valor final, além dos juros e atualização devidos, a
incidência de multa, no montante de R$ 865.006,31 (oitocentos e sessenta e cinco mil,
seis reais e trinta e um centavos) (...) não aplicável ao caso concreto, posto que,
reiteramos, o pagamento foi feito em denúncia espontânea". Na sentença o Juízo de 1o
Grau julgou improcedente a demanda. Interposta Apelação, nela a parte autora, a par de
reiterar os argumentos deduzidos na petição inicial, alegou que, "como se verifica com
os documentos em anexo (doc. 03) todas as compensações foram expressamente
homologadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fortaleza, e desta forma
houve sim o pagamento integral dos débitos confessados", e que "a compensação é uma
das formas de extinção do crédito tributário aqui mencionado, conforme art. 156, II do
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957487/2015-84

CTN". No acórdão recorrido o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de
Apelação, para julgar procedente a demanda. Opostos Embargos Declaratórios, pela
parte ré, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial, sob alegada violação aos arts.
1.022, II, do CPC/2015, e 111 e 138 do CTN, a parte ré sustentou, de um lado, a
nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por omissão não suprida pelo
Tribunal de origem, seja sobre o despacho decisório que homologou apenas em parte
a compensação, seja, ainda, sobre os arts. 111 e 156, I e II, do CTN, e, além disso, a
necessidade de interpretação literal do art. 138 do CTN, ao argumento de que esse
dispositivo legal trata tão somente de pagamento (forma de extinção do crédito
tributário prevista no art. 156, I, do CTN), e não de compensação (forma distinta de
extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN). Na decisão agravada o
Recurso Especial foi provido, por reconhecida a violação ao art. 1.022, II, do
CPC/2015, para determinar, ao Tribunal de origem, o rejulgamento dos Embargos de
Declaração, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pela parte autora. III.
Na forma da jurisprudência deste Tribunal, ocorre violação ao art. 1.022, II, do
CPC/2015 quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar questões relevantes ao
julgamento da causa, suscitadas pela parte recorrente. Adotando tal orientação: STJ,
AgInt no AREsp 1.377.683/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 01/10/2020; REsp 1.915.277/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2021. IV. Para demonstrar a
relevância, em tese, das questões suscitadas nos Embargos de Declaração, opostos em
2o Grau, cumpre anotar que, na forma da jurisprudência dominante do STJ, "é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios" (STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp 1.657.437/RS, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/10/2018). V. Na hipótese dos autos, não se
desconhece que a alegação de homologação das compensações não consta da petição
inicial, tendo sido trazida aos autos, pela parte autora, apenas a partir da interposição de
sua Apelação. No entanto, o Tribunal de origem não deixou delineada, no acórdão
recorrido, uma possível inovação da causa de pedir, em fase recursal. E, a despeito da
oposição dos Embargos de Declaração, o Tribunal a quo não se manifestou sobre os
documentos que acompanham a Apelação, nem os valorou, tampouco consignou, no
voto condutor do acórdão recorrido, se houve, ou não, homologação das compensações,
e, caso afirmativo, se tal homologação foi total ou parcial. Nesse contexto, impõe-se a
confirmação da decisão que, em face da reconhecida violação ao art. 1.022, II, do
CPC/2015, deu provimento ao Recurso Especial, de modo a determinar, ao Tribunal de
origem, o rejulgamento dos Embargos de Declaração. (Agravo Interno nos Embargos de
Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial, DJe de 18.11.2021). (g. n.)
Nesse sentido, sobressai a necessidade para a configuração da denúncia
espontânea de que haja pagamento total do tributo anteriormente não declarado e confessado,
acompanhado dos juros de mora, antes de iniciado procedimento de ofício. É incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea na hipótese de compensação tributária, uma vez
que a extinção do tributo submete-se à ulterior condição resolutória da sua homologação pela
autoridade fiscal, a qual, caso não ocorra, implica o inadimplemento da obrigação tributária
principal nos termos legais cujos efeitos são a incidência de juros de mora e aplicação da multa
de mora (art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.014 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957487/2015-84

Assim, revendo posicionamento anteriormente adotado a apresentação do
Per/DComp não está amparada pela denúncia espontânea por se tratar de compensação e não de
pagamento do débito. Esses institutos não são equivalentes para fins de reconhecimento da
denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, não podendo afastar,
por consequência, a aplicação da multa de mora. A alegação assinalada na peça recursal, desta
forma, não pode ser ratificada.
Ante o exposto, oriento meu voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 162
DF CARF MF
Original